Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740202-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thaylise Sousa Bezerra e Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0736063-81.2018.8.07.0001 deferiu a penhora de créditos mediante anotação no rosto dos autos (ID no 140356620, págs. 1-4). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 141843075. 3. Os agravantes, em suma, defendem a impenhorabilidade dos valores, uma vez que se referem à verba de natureza alimentar (honorários advocatícios), conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Destacam que a execução de título extrajudicial não se enquadra nas exceções legais que autorizam a mitigação da regra da impenhorabilidade. 4. Defendem a necessidade de tramitação da execução com a observância da menor onerosidade ao devedor. Citam precedentes deste Tribunal e pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar todas as medidas constritivas. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 41676974 e no 41676975). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (instrumento particular de compra e venda) no valor atualizado de R$ 2.437.200,26 (ID no 140356620, pág. 3 dos autos originários). 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 15. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a adoção de medidas dessa natureza. 16. Não há elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que as medidas constritivas implicarão qualquer prejuízo à subsistência digna dos agravantes, pois só foram apresentados argumentos defendendo a impenhorabilidade das verbas, já afastada por precedentes do STJ e deste Tribunal. 17. Apesar de defenderem a necessidade de tramitação da execução com a observância da menor onerosidade, os agravantes não ofereceram bens à penhora ou adotaram postura no sentido de garantir o crédito pleiteado pelos agravados enquanto há discussão quanto ao cumprimento integral do ajuste celebrado. 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO